Tribunal: TJES
Processo: 5010633-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010633-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR MARTINS TIBURCIO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ARTIGO 1.366 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É sabido que a existência de saldo excedente pendente de pagamento representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência de débito, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida.

2.
Cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil que prevê expressamente: “
Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante
”.

3.
Comprovado saldo devedor excedente, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, portanto, indenização por dano moral.

4.
Se as parcelas restantes não foram adimplidas, a negativação do nome do autor foi regular, inserido nos órgãos de proteção de crédito no pleno exercício de direito por parte do credor.

5.
"(...)
Se as parcelas restantes do empréstimo não estavam pagas, a negativação do nome da autora foi regular, inserido no exercício regular de um direito por parte do credor. Dano moral. Inocorrência.
" (Apelação Cível n. 9233917-92.2008.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2011)

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010633-84.2022.8.08.0011

A
PELANTE
:
PAULO CEZAR MARTINS TIBURCIO

APELADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO CEZAR MARTINS TIBURCIO

em face da r. sentença de ID nº 6845153, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
AYMORE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões de ID nº 6845156, o recorrente pugna pela reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ocorrência dos danos morais suportados, devendo o requerido ser condenado ao pagamento de sua respectiva indenização.

Contrarrazões, ao ID nº 6845160, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada pelo recorrente

na qual aduz, em síntese, que celebrou célula de crédito bancário com a requerida, alienando fiduciariamente um veículo. No entanto, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento, mas, de forma amigável, devolveu o automóvel, a fim de ultimar o contrato.

Contudo, mesmo após ter efetuado a devolução voluntária, verificou ter seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito (SPC/SERASA), perfazendo uma negativação no valor de R$ 17.449,50 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Diante de tais fatos, o autor ajuizou a presente demanda pugnando pela
(i)
exclusão de seu CPF dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato nº 20032240787;
(ii)
a condenação da requerida ao pagamento de danos morais; e
(iii)
a declaração de inexistência de débito, bem como sua exclusão.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que julgou improcedentes os pedidos autorais pois “
no caso de remanescer débito em aberto o que, ademais, ocorre na maior parte das vezes, já que o valor do veículo usado, em geral, não é suficiente para cobrir o crédito do proprietário fiduciário, que abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária (art. 2º, § 1º, do Decreto-lei n° 911/69) tem o credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação”
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que merece ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Isso porque, o recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de saldo devedor remanescente que pudesse ensejar a declaração da inexistência do débito pleiteada em primeira instância.

Limitou-se, na verdade, a afirmar que “
o Apelante foi sim enganado pelo Recorrido, quando este, através de seus canais de comunicação e funcionários o induziu a devolver o bem sob a égide da completa resilição e quitação do contrato de financiamento que nunca aconteceu
”.

Ocorre que, o apelante não junta qualquer documento que comprove esta afirmação. Pelo contrário, o que efetivamente se demonstra é que o autor tinha ciência que o veículo seria utilizado para amortização da dívida, e não para sua completa quitação, conforme se extrai do termo acostado ao ID nº 6845145.

Não obstante, o requerido logrou êxito em constatar que o automóvel foi arrematado em leilão no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) (ID nº 6845144) e que este valor foi calculado para fins de amortização da dívida, restando o montante de R$ 17.449,50 (dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) (ID nº 68451430).

É sabido que a existência de saldo excedente pendente de pagamento representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência de débito, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária.
Veículo automotor. Inadimplemento. Entrega amigável do bem pelo devedor.

Venda extrajudicial. Saldo remanescente.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
autor que firmou termo de entrega amigável do veículo, reconhecendo a existência de saldo devedor do contrato firmado inicialmente, e anuindo com o abatimento do valor a ser obtido com a venda extrajudicial do bem.

Quantia auferida com a alienação que foi insuficiente para a quitação do débito. Saldo remanescente bem demonstrado.
Conduta do réu que consubstancia mero exercício regular de direito, amparado pelas disposições do Decreto-lei 911/69. Prejuízo moral indenizável não configurado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(Apelação Cível 1001446-81.2018.8.26.0069, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 27/07/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
27/07/2021
)

________________________________

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO.
DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM AO CREDOR/ARRENDADOR
.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO VALOR APURADO E EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO ARRENDANTE/DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. A existência de saldo remanescente pendente de pagamento representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência de débito, uma vez que o devedor continua obrigado até integral satisfação da dívida
. (...).

(TJDF; Rec 2015.05.1.002247-6; Ac. 917.598; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Desig. Juiz Demetrius Gomes Cavalcanti; DJDFTE 11/02/2016; Pág. 341)

Ademais, cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil que prevê expressamente: “
Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”.

Desta forma, comprovado saldo devedor excedente, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, portanto, indenização por dano moral.

Assim, se as parcelas restantes não foram adimplidas, a negativação do nome do autor foi regular, inserido nos órgãos de proteção de crédito no pleno exercício de direito por parte do credor. A propósito:

CONTRATO
Financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Entrega voluntária do bem. Cobrança de saldo devedor e despesas.

Viabilidade
.
Hipótese em que a autora obrigou-se a pagar eventual saldo residual, acrescido de despesas
– Se não houve arguição específica de vício de vontade e se o contrato obedece aos requisitos de validade do ato jurídico, há que se respeitar o que expressa tal documento
Valor de venda do bem em leilão inferior ao valor da dívida –
Se as parcelas restantes do empréstimo não estavam pagas, a negativação do nome da autora foi regular, inserido no exercício regular de um direito por parte do credor. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 9233917-92.2008.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba – 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2011; Data de Registro: 21/11/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.